Tribunal: TJBA
Processo: 0528109-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528109-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMEN
TA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.

I. Caso em exame.

1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por pessoa com deficiência física e em situação de carência financeira, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, visando à concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano municipal. Sentença de procedência do pedido principal, com afastamento da condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

II. Questão em discussão:

2. Análise da legalidade da exclusão da condenação do ente municipal (Município de Salvador) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), representada pela Apelante, à luz da previsão contida na Lei Complementar Federal nº 80/1994, com redação conferida pela LC nº 132/2009, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, norma geral de âmbito nacional, autoriza a Defensoria Pública a receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. A Lei Complementar nº 132/2009, que inseriu o referido dispositivo, suspendeu a eficácia da regra constante do art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, a qual previa exceção à condenação da pessoa jurídica de direito público, com fundamento no art. 24, § 4º, da Constituição Federal, por se tratar de conflito em matéria de competência legislativa concorrente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), pacificou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada, afastando a tese da confusão patrimonial e consolidando a autonomia administrativa e funcional da instituição, com destinação dos valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no tocante à verba honorária.

Tese de julgamento:

"1. É imperativa a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em observância ao artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002.

2. A exclusão de condenação de entes públicos estaduais ou municipais em favor da Defensoria Pública Estadual, prevista em legislação local anterior à LC Federal nº 132/2009, tem sua eficácia suspensa pela superveniência da norma geral federal, consoante o disposto no artigo 24, parágrafo 4º, da Constituição Federal."

Referências:

Constituição Federal (art. 5º, LXXIV; art. 24, § 4º; art. 134); Lei Complementar Federal nº 80/94 (art. 4º, XXI); Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (art. 6º, II); STF, RE 1140005, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2020.

A
C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0528109-61.2014.805.0001, tendo como Apelante

ANDREIA SANTANA DOS SANTOS
e como Apelado

MUNICÍPIO DO SALVADOR.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
dar parcial provimento
ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 27 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocada - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relato
r